Tribunal: TJMT
Processo: 1003529-95.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003529-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Expropriação de Bens, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), KRAUSPENHAR E HARTMANN COMERCIO E REPRESENTACAO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.507.766/0001-83 (AGRAVANTE), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), EURIPEDES ROCHA DE PAIVA - CPF: 302.984.151-00 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOUBERT JADER DA SILVA - CPF: 031.420.341-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE ARRESTO – MAQUINÁRIO AGRÍCOLA – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – COMPROVAÇÃO – ARRESTO – POSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito do credor (CPC, art. 301).

O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional. Portanto, se existe possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, justificável é a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Inicialmente, cabe dizer que a tutela provisória de urgência está disciplinada no art. 300 do CPC e, para que seja concedida, seja na modalidade cautelar (CPC, art. 301) ou antecipada, exige-se a demonstração da probabilidade do direito, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e, também, da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A propósito, veja-se o teor dos dispositivos legais mencionados:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Sobre o tema, leciona Fredie Didier Júnior:

A tutela provisória satisfativa antecipa os efeitos da tutela definitiva satisfativa, conferindo eficácia imediata ao direito afirmado. Adianta-se, assim, a satisfação do direito, com a atribuição do bem da vida. Esta é a espécie de tutela provisória que o legislador resolveu denominar de “tutela antecipada”, terminologia inadequada, mas que não será desconsiderada ao longo deste capítulo.

A tutela provisória cautelar antecipa os efeitos de tutela definitiva não-satisfativa (cautelar), conferindo eficácia imediata ao direito à cautela. Adianta-se, assim, a cautela a determinado direito. Ela somente se justifica diante de uma situação de urgência do direito a ser acautelado, que exija sua preservação imediata, garantindo sua futura e eventual satisfação (arts. 294 e 300, CPC).
A tutela provisória cautelar tem, assim, dupla função: é provisória por dar eficácia imediata à tutela definitiva não-satisfativa; e é cautelar por assegurar a futura eficácia da tutela definitiva satisfativa, na medida em que resguarda o direito a ser satisfeito, acautelando-o
. (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. Volume 2 - 10 ed. - Salvador. Ed. Jus Podivm, 2015. p. 568.).

A princípio, registra-se que a execução se realiza em prol do interesse do credor, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil.

Vê-se, nesse juízo de cognição sumária, que se fazem presentes os requisitos supramencionados na petição inicial da ação ajuizada pela exequente\agravante, de tal sorte que, o provimento deste recurso é consectário lógico de tal entendimento.

No caso, a exequente\agravante é uma empresa do ramo de comercialização de máquinas agrícolas, tendo o executado\agravado acumulado dívida oriunda de aquisição dos maquinários acima discriminados.

Como o executado\agravado deixou de cumprir com suas obrigações, não efetuando o pagamento do valor pactuado entre as partes, estando em débito no valor atualizado até a data da propositura da Exordial, de R$ 965.601,74 (novecentos e sessenta e cinco, seiscentos e um reais e setenta e quatro centavos), assiste razão a agravante em requerer o arresto, de modo a compelir o executado ao cumprimento da obrigação assumida.

Além disso, registra-se que todos os instrumentos, títulos executivos extrajudiciais, contém cláusula de reserva de domínio sobre os bens que estão na posse do devedor, razão pela qual, não se mostra justo e razoável que o agravado, inadimplente, mesmo após notificado para purgar a mora, continue exercendo a posse dos bens que estão gravados com cláusula de reserva de domínio, sob pena de causar prejuízos à agravante\credora.

É importante destacar que os bens financiados são de fácil movimentação e comercialização e alienação a terceiros, eis que são maquinários agrícolas, os quais não possuem registro no órgão de trânsito, colocando a agravante\credora em situação de perigo ao resultado útil do processo.

Desse modo, entendo que está preenchida a exigência legal da probabilidade de direito da exequente\agravante.

O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é inegável, porquanto o próprio comportamento atribuído pela exequente\agravante ao executado\agravado é indicativo da possibilidade de que há risco de que esta dilapide o seu patrimônio, algo que frustrará a execução, logo é possível a concessão de tutela de urgência de arresto, para que possa assegurar o direito ao cumprimento da obrigação.

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO LIMINAR - ARRESTO – VIABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 813 E 814, AMBOS DO CPC/1973 – AUSÊNCIA DE CAUÇÃO – POSSIBILIDADE DO ARRESTO – FACULDADE DO MAGISTRADO ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

É viável a concessão liminar de arresto, à luz dos artigos 813 e 814 do CPC/1973, cabendo ao Magistrado verificar a necessidade ou não de caução para tal deferimento, considerando-se as circunstâncias fáticas próprias do processo.
Precedente: “Para a concessão de liminar na ação cautelar de arresto , necessário se mostra a presença do fumus boni iuris, do periculum in mora e dos requisitos artigo 813 e 814 do código de processo civil. A prestação de caução para o deferimento de liminar é ato discricionário do julgador, considerando que a contracautela tem final idade reparatória de eventuais danos que possa sofrer a parte contrária.”
(AI 39645/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/10/2016) (N.U 0146686-56.2015.8.11.0000, , SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – USO INDEVIDO DO BEM MÓVEL OBJETO DO CONTRATO – RISCO DE PREJUÍZO NA ESFERA PATRIMONIAL DO CREDOR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

II - Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III - Infere-se dos autos que os requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito consubstanciam-se no fato de que o demandado, ora recorrente, estava inadimplente com as obrigações assumidas, fazendo uso indevido de um bem, objeto de contrato e venda com reserva de domínio em favor do devedor.
(N.U 1011051-13.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 21/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO COM RESERVA DE DOMÍNIO DE BEM MÓVEL – GARANTIA COM CHEQUES NÃO QUITADOS – POSSIBILIDADE DE LESÃO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO – LIMINAR DEFERIDA – INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 798 E 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ‘FUMUS BONI IURIS’ E DO ‘PERICULUM IN MORA’ – PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO - DECISÃO MODIFICADA.

Recurso conhecido e provido para concessão do arresto das maquinas agrícolas.

1. O juiz, dentro do seu poder/dever de cautela, deve atender os reclamos da parte, em sede de ação cautelar, independente da nomenclatura desta, para evitar o perecimento do direito material a ser tratada no processo de conhecimento.

2. Demonstrando o agravante que detém a seu favor contrato de venda do bem com reserva de domínio, não sendo cumprida a obrigação no seu termo, impossibilitando a cobrança dos cheques fornecidos pelo devedor, aliado ao fato de os bens estarem sendo colocados à venda e o possível estado de insolvência, impõe-se a necessidade palmar de concessão da liminar, para que os bens sejam arrestados e colocados sob depósito do credor, sobretudo quando este presta caução real para garantia de eventuais prejuízos decorrentes da medida requerida e deferida a seu favor.

3. De vida efêmera, deverá o CREDOR, distribuir, a lide principal com a qual abrangerá o direito material prescrito a espécie, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de caducar a liminar e a situação retornar ao ‘status quo ante’. (AI 184237/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, Publicado no DJE 05/07/2016)

Além disso, verifica-se que a agravante apresentou caução, a fim de reparar eventual improcedência da demanda, o que torna reversível a medida liminar, conforme previsão dos artigos 300, § 1º e 302 do CPC, consistente no seguinte bem:

01 Colheitadeira MF9695 AXIAL T3, ano/modelo 2020 e série n.º 9695584715, a qual faz parte do seu estoque (NF-e 031944 emitida por AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA), e cujo valor comercial perfaz mais de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais - id. 78332967 - Pág. 82/83).

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir a caução ofertada e o arresto com a apreensão dos maquinários gravados com cláusula de reserva de domínio, depositando-os em prol da agravante, assumindo esta a condição de fiel depositária até deslinde da ação.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque de acordo com o disposto no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil, são absolutamente impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado.

Por sua vez, o parágrafo terceiro do referido dispositivo legal enuncia que se incluem na impenhorabilidade prevista no inciso V os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária.

Assim, resta patente a impenhorabilidade com fundamento no dispositivo legal anteriormente referido, pois os bens são imprescindíveis ao desempenho da atividade rural do Agravado, sem o qual inviabilizaria o exercício desta.

A respeito, cito os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que seguem:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. MAQUINÁRIO ÚTIL E NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE BEM. ART. 649, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. L [...] 3.
Quanto à impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 254 e 258-259, e-STJ): \"Muito embora o dispositivo supracitado utilize a expressão \'profissão\', a jurisprudência se orienta no sentido de que a impenhorabilidade dos bens listados pelo art. 649, V, do CPC/73 também se aplica às pessoas jurídicas, em se tratando de sociedades empresárias de pequeno porte ou microempresas. Entretanto, existe a necessidade de comprovação de que o bem, objeto da constrição, é essencial ao funcionamento da empresa. (...) No caso dos autos, constata-se que a empresa embargante é uma empresa de grande porte, há 40 (quarenta) anos no mercado nacional, que tem por objeto a fabricação e comercialização de calçados de segurança. Dessa forma, não se aplica, na espécie, o art. 649, V, do CPC/73.
Ademais, cabia à Embargante o ônus de demonstrar o enquadramento da empresa e a impossibilidade do desenvolvimento das atividades da empresa sem o bem penhorado, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual deve subsistir a penhora efetivada\".

4. Esclareça-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil às pessoas jurídicas, sociedades empresárias, quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1.329.238/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 27/11/2013; AgRg no REsp 1.381.709/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/09/2013.

5. Todavia, nos termos da jurisprudência do STJ, as diversas leis que disciplinam o processo civil brasileiro deixam claro que a regra é a penhorabilidade dos bens, de modo que as exceções decorrem de previsão expressa em lei, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a configuração, no caso concreto, de alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas na legislação, como a do art. 649, V, do CPC/1973: \"São absolutamente impenhoráveis (...) os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício de qualquer profissão\".

6. Nesse caso, não há como alterar o entendimento do Tribunal de origem sem que se proceda a nova análise do conjunto probatório dos autos. A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional do STJ, encontra óbice em sua Súmula 7, cuja incidência é induvidosa no caso sob exame.

7. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1757405/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/09/2018, DJe 27/11/2018)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - FASE DE STAY PERIOD –SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES MOVIDAS CONTRA A RECUPERANDA – DECISÃO RECORRIDA QUE RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE ARRESTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E DETERMINOU A SUA RESTITUIÇÃO – APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART. 6º E FINAL DO §3º DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 - RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o art. 6º, §4º, e art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005, o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3º, é vedada a venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do stay period.

(N.U 1010663-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

No mais, saliento que a perda do plantio causará enormes prejuízos ao executado, dificultando, inclusive, a possibilidade de satisfação da obrigação por parte deste, uma vez que não auferirá os recursos para a quitação do débito.

Ante o exposto, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021